Tribunal: STF
Processo: ADI 1847
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-22
Data de publicação: 1999-09-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E RESPECTIVOS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL N  9.649, DE
27.05.1998, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS.
1.      Nesta mesma assentada, o Plenário da Corte julgou prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717, proposta por Partidos Políticos, no que tange ao parágrafo 3º  do art. 58 da mesma Lei aqui impugnada (nº 9.649, de 27.05.1998).
2.      E, quanto ao "caput" e demais parágrafos, deferiu a medida cautelar, suspendendo-lhes a eficácia, até o julgamento final da Ação.
3.      Está, por conseguinte, prejudicado o requerimento de medida cautelar de suspensão dos mesmos dispositivos, formulado nos presentes autos, que devem ser apensados aos da referida A.D.I. (nº 1.717).
4.      Decisão unânime.